Tribunal: TJDFT
Processo: 0732707-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. CUSTEIO. DISTRITO FEDERAL.
1. Nas causas que albergam saúde pública, o Plenário do TJDFT, por meio da Resolução no 12/2019, alterou a nomenclatura da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, definindo sua competência para processar e julgar matérias relacionadas a saúde pública.
2. Uma vez especializada a matéria saúde pública e o seu órgão julgador, a competência das respectivas ações detém natureza absoluta, devendo ser definida em razão da matéria e do órgão julgador, mostrando-se, assim, irrelevante o valor da causa, conforme definido no IRDR no 2016.002.024562-9.
3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública do DF.